Tribunal: STF
Processo: RE 1498484
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. USUCAPIÃO. BEM DA UNIÃO. ÁREA DE FRONTEIRA. TERRAS DE OCUPAÇÃO INDÍGENA. ÓBICES AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não há motivos para rever a sentença que julgou procedente o pedido, tendo em vista que restaram preenchidos os requisitos da prescrição aquisitiva na ação de usucapião extraordinária, quais sejam, posse com animus domini; posse justa (não clandestina, violenta ou precária) e sem oposição; e, o decurso de, pelo menos, 20 anos, ininterruptos, conforme dispõe o Código Civil. Em que pese os argumentos da União, não restou comprovado a imprescindibilidade da área usucapienda para defesa das fronteiras, tampouco que se trata de área que em algum momento foi ocupada por indígenas. Assim, adoto os fundamentos da sentença como razões de decidir, pois analisou de forma irrepreensível todos os argumentos trazidos no apelo.” (e-doc. 215).



    2. Os embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos apenas para efeito de prequestionamento (e-doc. 241).



    3. A Funai aponta violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, 20, inc. XI, 191 e 231 da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão pertinente aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, discorre sobre a impossibilidade de concessão de usucapião relativo à área considerada de ocupação indígena, por se tratar de bem da União (e-doc. 252).



    4. O Ministério Público Federal indica como violados os arts. 20, incs. II e XI, 231, 183, e 191 da CRFB. Sustenta que o imóvel controvertido, por se situar em zona de fronteira e estar inserido em território indígena, não é suscetível de usucapião. Entende contrariados os enunciados nº 340 e nº 477 da Súmula do STF (e-doc. 257).



    5. A União também apresentou recurso extraordinário. Alega violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 20, inc. II e § 2º; 183, § 3º; 191, parágrafo único, e 231, caput, §§ 1º, 2º, § 4º e 6º, todos da Constituição da República e inobservância aos enunciados nº 340 e nº 477 da Súmula do STF. De início, argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração. No mérito, argumenta com a impossibilidade de usucapião de bem público, no caso, segundo entende, a área usucapienda situa-se em faixa de fronteira e em terras indígenas (e-doc. 262).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional do Tribunal de origem, no tocante à análise do quanto indicado em embargos de declaração, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 241, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Analisando os autos, verifico que não há motivos para rever a sentença que julgou procedente o pedido, tendo em vista que restaram preenchidos os requisitos da prescrição aquisitiva na ação de usucapião extraordinária, quais sejam, posse com animus domini; posse justa (não clandestina, violenta ou precária) e sem oposição; e, o decurso de, pelo menos, 20 anos, ininterruptos, conforme dispõem as regras do Código Civil aplicáveis ao caso. 



    Em que pese os argumentos da União, examinando a prova pericial produzida (evento 02 - PET136), não restou comprovado que o imóvel usucapiendo é terra devoluta, ainda que situado em zona fronteiriça (quesitos nºs 3 e 4 da União), tampouco que se trata de área que ocupada por indígenas ou que interfira nas reservas indígenas da região (quesito nº 15 da União). Assim, adoto os fundamentos da sentença como razões de decidir, pois analisou de forma irrepreensível todos os argumentos trazidos no apelo:



    '(...) 



    (...) a corrente amplamente majoritária em jurisprudência firmou-se no sentido de que tanto a i) qualidade de devolutas das terras como a ii) sua indispensabilidade à defesa das fronteiras devem ser efetivamente comprovadas no caso concreto para que se demonstre que se trata mesmo de um bem da União Federal. 



    Se o imóvel que se pretende usucapir é cercado por outros bens particulares, presume-se que não é relevante à defesa das fronteiras, sendo que o simples fato de não haver uma cadeia dominial particular anterior ao teórico enquadramento da terra no conceito de terra devoluta ou ao registro imobiliário respectivo não é suficiente para que se caracterize o imóvel como devoluto. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    (...)



    Análise do Caso Concreto: 



    O imóvel possui registro no Cartório de Registro de Imóveis de Xamxerê (fl. 15) e está localizado no Município de Abelardo Luz/SC, situado em uma faixa de 121,7 quilômetros em linha reta da fronteira com a Argentina, consoante atestou a perícia judicial (resposta ao quesito 3 da União - fl. 391). 



    O cerne da questão é analisar a imprescindibilidade das terras pretendidas para a defesa das fronteiras, das construções militares, das vias federais, segundo o que dispõe o art. 20, inciso II, da Constituição Federal: 'São bens da União [...] as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei.' 



    Pacificou-se a jurisprudência no sentido de entender que o art. 20, § 2.º, da Constituição Federal não gera presunção absoluta de que as terras situadas em faixa de fronteira, tão somente em razão desta localização, devam ser consideradas bens públicos federais devolutos, conforme precedentes acima citados. 



    Neste contexto, cabe ao julgador analisar se o que se pretende é usucapir extensa ou pequena área rural em faixa de fronteira, afastada ou não de centros urbanos, rodeada ou não por outras propriedades particulares, próxima ou não de órgãos federais, em especial militares, dentre outros aspectos, para, conjugando a interpretação literal do dispositivo à realidade fática, extrair a norma regente do fato a ser julgado. 



    No caso, trata-se de imóvel com extensão de 117.402,59 m² (cf. laudo pericial, em resposta ao quesito 2 da União - fl. 391), próximo à zona urbana, rodeado por outras propriedades rurais produtivas ocupadas por agricultores, não havendo notícia de qualquer órgão público federal próximo, muito menos de natureza militar, imóvel este situado na faixa entre 100 e 150 quilômetros, na qual cidades inteiras existem há décadas, havendo inúmeros outros municípios compreendidos entre a região em debate e a fronteira com o país vizinho. 



    Trata-se de imóvel cuja propriedade a própria União vem, há décadas, tentando regularizar em nome de particulares, não deduzindo qualquer pretensão de afastar a ocupação civil para instalação de obras federais quaisquer. Neste sentido, vale salientar as seguintes normas, não com o objetivo de aplicar concretamente os institutos nelas regulados, mas com o propósito de demonstrar o desinteresse federal concreto sobre as áreas ora em discussão, cuja posse e/ou domínio busca-se há décadas assentar em nome de trabalhadores rurais produtivos:



    Lei n. 6.969/1981: 



    Art. 1º - Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, possuir como sua, por 5 (cinco) anos ininterruptos, sem oposição, área rural contínua, não excedente de 25 (vinte e cinco) hectares, e a houver tornado produtiva com seu trabalho e nela tiver sua morada, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de justo título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para transcrição no Registro de Imóveis. 



    Parágrafo único. Prevalecerá a área do módulo rural aplicável à espécie, na forma da legislação específica, se aquele for superior a 25 (vinte e cinco) hectares. 



    Art. 2º - A usucapião especial, a que se refere esta Lei, abrange as terras particulares e as terras devolutas, em geral, sem prejuízo de outros direitos conferidos ao posseiro, pelo Estatuto da Terra ou pelas leis que dispõem sobre processo discriminatório de terras devolutas.



     Lei n. 4.504/1964: 



    Art. 97. Quanto aos legítimos possuidores de terras devolutas federais, observar-se-á o seguinte: 



    I - o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá a discriminação das áreas ocupadas por posseiros, para a progressiva regularização de suas condições de uso e posse da terra, providenciando, nos casos e condições previstos nesta Lei, a emissão dos títulos de domínio; [...] 



    Art. 98. Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocupar por dez anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, tornando-o produtivo por seu trabalho, e tendo nele sua morada, trecho de terra com área caracterizada como suficiente para, por seu cultivo direto pelo lavrador e sua família, garantir-lhes a subsistência, o progresso social e econômico, nas dimensões fixadas por esta Lei, para o módulo de propriedade, adquirir-lhe-á o domínio, mediante sentença declaratória devidamente transcrita. 



    Art. 99. A transferência do domínio ao posseiro de terras devolutas federais efetivar-se-á no competente processo administrativo de legitimação de posse, cujos atos e termos obedecerão às normas do Regulamento da presente Lei. 



    Art. 100. O título de domínio expedido pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será, dentro do prazo que o Regulamento estabelecer, transcrito no competente Registro Geral de Imóveis. [...] 



    Art. 102. Os direitos dos legítimos possuidores de terras devolutas federais estão condicionados ao implemento dos requisitos absolutamente indispensáveis da cultura efetiva e da morada habitual. 



    Quanto à legitimação da posse, veja-se o Decreto-Lei n. 9.760/1946 (arts. 164, 170 e 175). 



    O laudo pericial (fls. 388/393) também não faz prova de se tratar de terras públicas imprescritíveis, em especial quanto a se tratar de terras imprescindíveis à defesa nacional (devolutas) ou mesmo utilizadas por órgãos públicos federais (bens públicos afetados a uso especial).



     Não se pode ignorar que, dentro da faixa de 150 quilômetros, se encontram cidades inteiras, com famílias e até mesmo órgãos públicos estaduais e municipais, que adquiriram terrenos que possuem há quase um século, sem que a União lhes tenha impugnado a posse desde então, o que somente vem a ocorrer quando se pretende regularizar, em ações de usucapião, a posse de terrenos, que são urbanos e titulados, não se tratando de pretensão de usucapir extensa área rural não titulada e situada na faixa de fronteira. No começo do século XX, famílias inteiras foram estimuladas pelos entes públicos a se transferirem para o interior do país, com a garantia de que receberiam títulos de propriedade das áreas. Exigir do colono que, à época, soubesse que o Estado de Santa Catarina não podia - segundo alega a União - outorgar títulos significa que reconhecer que famílias inteiras foram vítimas de estelionato, tendo sido enganadas pelo poder público, que somente cem anos após vem questionar a legitimidade do domínio. A União alega que as áreas são imprescindíveis à defesa das fronteiras - e por isso devolutas -, mas imprescindível à defesa das fronteiras foi, nos últimos cem anos, a presença destas famílias inteiras na região interiorana do país. Foi exatamente a União que se beneficiou deste deslocamento de colonos. Deve ser aplicado, portanto, o entendimento jurisprudencial de que a alegação de que o imóvel está localizado na faixa de fronteira, por si só, não serve para impedir a usucapião da área, como imperativo de justiça. 



    O caso mostra claramente a inadequação da tese da União de que basta demonstrar que o imóvel está localizado dentro da faixa de fronteira para obstar a usucapião. Com efeito, sustentar, como matéria de defesa, em ações de usucapião, a nulidade da cadeia aquisitiva do título de propriedade - por suposto vício ocorrente há quase um século - impede a regularização fundiária de terrenos titulados em favor de particulares e por eles possuídos há décadas. 



    Mesmo que assim não fosse - ou seja, que houve nulidade da cadeia dominial a impedir, em princípio, o registro da propriedade particular -, isto não serviria por si só ao acolhimento da tese da União. Com efeito, outros fatores haveriam de ser ponderados - como a boa-fé do particular, o tempo transcorrido sem qualquer oposição direta da União, a construção de cidades inteiras nas áreas em questão -, como recentemente entendeu o STF ao julgar a ACO n. 79/MT. Na oportunidade, a Suprema Corte, embora reconhecendo a nulidade originária da cadeia dominial - indevida outorga de títulos pelo Estado membro, em relação a áreas federais -, optou por manter a validade dos títulos de propriedade, julgando improcedente a pretensão anulatória movida pela União. O julgamento foi noticiado no Informativo n. 658 da Suprema Corte, a seguir transcrito em suas passagens mais relevantes: 



    (...) 



    b. 3 ) Bem Público Federal. Imóvel Inserido em Área de Ocupação Tradicional Indígena. Decreto nº 07/1992. 



    A União e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) defendem que a área que se pretende usucapir está situada dentro dos limites do Decreto nº 07/1902, expedido pelo Governo do Paraná, sendo considerada de ocupação tradicional de comunidade indígena, não sendo oponível nenhum direito, em face da previsão contida no parágrafo 6 do art. 231 da Constituição Federal. 



    O Governador do Estado do Paraná, em 18 de junho de 1902, expediu o Decreto n.7, no seguinte teor (fl. 403): 



    O Governador do Estado do Paraná, atendendo a Tribu de Índios Coroados de que é Cheque o cacique Valore, em número aproximado de duzentas almas, acha-se estabelecido na margem esquerda do rio Chapecó, no município de Palmas; 



    Considerando que é necessário reservar uma área de terra para que os mesmos índios possam, com a necessária estabilidade dedicar-se à lavoura, á que estão afeitos;



     Usando da autorização que lhe confere o artigo 29 da Lei nº 68 de 20 de dezembro de 1892. Decreta: 



    Art. Único. Fica reservada para o estabelecimento da tribu de indígenas coroados ao mando do cacique Vaicrê, salvo direito de terceiros, uma área de terras compreendida nos limites seguintes:



    A partir do rio Chapecó, pela estrada que segue para o sul, até o passo do rio Chapecosinho, e por estes dous rios até onde elles fazem barra. Palácio do Governo do Estado do Paraná, em 18 de junho de 1902, 14º da República. Francisco Xavier da Silva Arthur Pedreira Silveira (...) 



    Ressalto, inicialmente, que conforme é informado pela União e pela FUNAI, a área em questão não restou demarcada. Apenas existe a possibilidade de que no futuro integre área a ser objeto de demarcação, mas nenhuma prova foi produzida para demonstrar que é provável que isso venha a ocorrer em breve. 



    (...) É pertinente acrescentar que, em resposta aos quesitos apresentados pela União (quesito 13 - fl. 393), o perito afirmou que o imóvel descrito na inicial está inserido na área de terras objeto do Decreto n. 7, do Governo do Paraná. 



    O primeiro ponto a ser observado é que o decreto acima transcrito, ao reservar uma área de terras aos índios coroados, fez ressalva expressa aos 'direitos de terceiros'.



     Os autores juntaram documento denominado 'Título de Legitimação de Posse nº 39', que noticia que o Estado do Paraná, em 09/04/1895 (fl. 142), legitimou a posse do imóvel denominado 'Marco', com extensão de 175.063,32 m², em nome de José Pinheiro de Oliveira (fl. 142). 



    Embora não tenha sido possível ao perito confirmar se o imóvel descrito na inicial estava inserido na área objeto da legitimação de posse (resposta ao quesito 6 da União - fl. 319), analisando as transcrições imobiliárias juntadas pela parte autora (fls. 92/107), especialmente o registro 10.631 (fl. 15), em relação ao qual o perito afirmou ter sido a origem do imóvel descrito na inicial (quesito 4 da União - fl. 391), percebe-se tratar-se de desmembramento de uma área maior, localizada no denominado Lageado Grande, 'Título Marco'.



     Considerando que a denominação 'Marco' foi utilizada tanto pelo título de legitimação de posse para identificar o imóvel, como também nos registros imobiliários juntados aos autos, e como a área da legitimação é extensivamente maior do que o imóvel usucapiendo, tudo indica tratar-se de desmembramento daquele imóvel anteriormente legitimado pelo Estado do Paraná. 



    Desse modo, como, na época em que editado o Decreto n. 7, a posse sobre o imóvel 'Marco' já havia sido legitimada pelo Estado em nome de particulares, os direitos decorrentes dessa legitimação, em virtude de expressa previsão executiva, acabaram sendo excluídos dos efeitos do referido ato. É dizer: toda a extensão da área de terras denominada 'Marco', objeto do Título de Legitimação na Posse nº 39, não integrou a reserva de área para uso indígena levada a efeito pelo Decreto n. 07. Ademais, os documentos das fls. 226/228 comprovam que o imóvel apresenta uma longa cadeia dominial sucessória, o que também é suficiente para demonstrar que na data da aludido Decreto estava nas mãos de possuidores, cujo direito deve assim ser incluído entre os ressalvados naquele ato normativo. (...) 



    A partir dos elementos de provas existentes nos autos, é possível dizer que, em princípio, não se evidencia a presença de nenhuma das hipóteses caracterizadoras de área indígena. A União e a FUNAI sequer comprovaram que a área que se pretende usucapir esteja sendo habitada ou ocupada por silvícolas. Ao contrário disso, segundo informou o perito (resposta aos quesitos 14 e 15 - fl. 393), a área em questão sequer interfere nas reservas Xapecó e Toldo do Imbu, estando localizada a uma distância de mais de oito quilômetros de tais reservas. Ademais, o fato de o imóvel estar localizado há pouco mais de oito quilômetros das Reservas Indígenas Xapecó e Toldo Imbu não é suficiente para caracterizá-lo como 'área reservada indígena'. Primeiramente porque, de acordo com o que dispõe o art. 26, ambos do Estatuto do Índio, as áreas destinadas à posse e ocupação pelos índios deve ser estabelecida pela União (e não pelo Estado, como ocorreu com o Decreto Estadual n. 7). Ademais, a criação de área reservada indígena a partir de demarcação de terras tradicionalmente ocupadas, na forma do Decreto n. 1.775/96, trata-se de procedimento de alta complexidade, precedido de processo administrativo no âmbito do qual são realizados diversos estudos de natureza étnica, histórica, antropológica, sociológica, jurídica, cartográfica e ambiental, o que é inviável de ser realizado no âmbito da presente ação de usucapião. 



    Assim, considerando que não existe nenhuma informação nos autos acerca da existência de algum levantamento, nem mesmo de requerimento tendente à ampliação das reservas indígenas já instaladas, não evidencio a presença de fato suficiente para impedir, modificar ou extinguir o direito pleiteado pelos autores. 



    Nesse compasso, e levando em conta que a União e a FUNAI não se desincumbiram do ônus que lhe cabia de comprovar o seu domínio sobre a área em questão, resta afastada a alegação de que a área é insuscetível de usucapião, em razão de sua condição de terra indígena. 



    É importante esclarecer que, se, futuramente, o imóvel em questão for declarado de interesse social e demarcado como área indígena, a partir da previsão contida no art. 231, § 6º, da CF/88, mesmo que já exista declaração judicial de domínio transitada em julgado, tratando-se de terra indígena, tal aquisição será nula e não produzirá efeito algum. 



    Segundo a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no caso Raposa Serra do Sol, os direitos indígenas sobre suas terras tradicionais são originários, 'a traduzir um direito mais antigo do que qualquer outro', tanto que foram meramente reconhecidos, e não outorgados pela Constituição. Assim, preponderam 'sobre pretensos direitos adquiridos, mesmo os materializados em escrituras públicas ou títulos de legitimação de posse em favor de não-índios'. Isto também se aplica a terras indígenas 'adquiridas' mediante usucapião por não-índios, mesmo com declaração por sentença definitiva. 



    Uma vez vencida essa questão, cumpre, agora, analisar se a pretensão deduzida nos presentes autos preenche os requisitos autorizadores da declaração aquisitiva da propriedade imobiliária. 



    (...) b.4) Requisitos da Declaração Aquisitiva da Propriedade. Usucapião Extraordinária. Análise do Caso Concreto 



    A usucapião (prescrição aquisitiva), modo originário de aquisição da propriedade de bens imóveis, na vigência do Código Civil de 1916 estava regulada em seus artigos 550 e seguintes, que possuíam a seguinte redação: 



    Art. 550 - Aquele que, por 20 (vinte) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de justo título e boa-fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para transcrição no Registro de Imóveis. 



    Art. 551 - Adquire também o domínio aquele que, por 10 (dez) anos entre presentes, ou 15 (quinze) entre ausentes, o possuir como seu, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé. 



    Parágrafo único. Reputam-se presentes os moradores do mesmo município e ausentes os que habitam município diverso. 



    O Código Civil de 2002 regulou a usucapião em seu art. 1.238: 



    Art. 1.238 - Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á a propriedade, independentemente de título e boa fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 



    Considerando que o direito pleiteado nestes autos teve sua aquisição iniciada sob as regras do código de 1916, prolongando-se na vigência no código civil de 2002, é caso de aplicação das regras de direito intertemporal previstas na legislação de regência. O art. 2.028 do CC de 2002 dispõe o seguinte: 



    Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data da sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. 



    Sendo certo que a usucapião extraordinária, a partir da vigência do CC/2002, teve os prazos reduzidos (de 20 para 15 anos), e considerando que os autores objetivam comprovar posse há mais de 20 anos, conclui-se que, na data da entrada em vigor no novo código (11 de janeiro de 2003), já havia decorrido mais da metade do prazo estabelecido na lei revogada, motivo pelo qual, em observância ao disposto no art. 2.028 do CC/2002, impõe-se seja aplicada, no caso, a legislação pretérita reguladora da usucapião (Código Civil de 1916). 



    Esclareço que, como a posse alegada, segundo consta da inicial, é de mais de 20 anos, tudo indica que, quando do ajuizamento da presente ação, em 10/07/2003, já havia transcorrido mais da metade, prevalecendo, assim, o prazo estabelecido no Código Civil/16, que era de 20 (vinte) anos. 



    Diante disso, é preciso considerar que o código de 1916, no seu art. 551, previa a possibilidade de adquirir a propriedade por usucapião àquele que possuísse como seu o imóvel, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, por 10 (dez) anos entre presentes, ou 15 (quinze) entre ausentes. 



    Cumpre, agora, valorar a documentação acostada aos autos para verificar se os requerentes cumpriram o lapso temporal necessário para a aquisição da propriedade. 



    Para contar o lapso temporal suficiente para usucapir o imóvel, os autores objetivam somar ao seu tempo de posse do imóvel a posse mantida pelos anteriores possuidores, pois somente no ano de 1982 (cf. contrato de arrendamento da fl. 16) é que os requerentes adquiriram a posse do imóvel. (...)



    Analisando a documentação juntada aos autos, especialmente os contratos das fls. 10/24, percebe-se que a posse mais recente sobre o imóvel advém de uma cadeia sucessória iniciada ainda no ano de 1975. 



    De acordo com os depoimentos (fls. 187/188), os autores são sucessores na posse do imóvel, onde moram e laboram na agricultura. Segundo as testemunhas, desde o início da cadeia possessória essa foi exercida de forma mansa, pacífica e sem interrupção. 



    Somada a posse dos requerentes à das pessoas de quem são sucessores tem-se um lapso temporal possessório de quase trinta anos. Assim, considerando que a União não fez prova de que se tratava de terras devolutas e indispensáveis à defesa das fronteiras do Brasil, nem mesmo foi comprovada a atual posse indígena, ou existência de procedimento visando à demarcação das terras, tenho que a área que se pretende usucapir não pode ser considerada bem público, devendo-se declarar a propriedade da parte autora, em face da configuração da prescrição aquisitiva. 



    Entendo pertinente mencionar que os depoimentos (fls. 187/188) também trouxeram informação no sentido de que os confrontantes respeitam as divisas do imóvel e reconhecem os autores como proprietários da área em questão, estando, portanto, caracterizado o animus domini. A apresentação de contestação pela curadora dos confrontantes citados por edital foi meramente contextual, decorrendo do próprio encargo imposto ao profissional nomeado, mas não significando necessariamente verdadeira oposição formal dos confrontantes em relação à pretensão deduzida. 



    [...]' Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo recorrente, a fim de acesso às instâncias superiores. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.” (e-doc. 215).



    9. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos nos apelos extremos, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. FAIXA DE FRONTEIRA. TERRA INDÍGENA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 607.681-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 1º/02/2011, p. 22/02/2011).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Usucapião especial rural. Terreno em faixa de fronteira. 3. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 682.218-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2014, p. 26/03/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. TERRAS DEVOLUTAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 658.426-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/06/2015, p. 03/08/2015).



    11. No mesmo sentido, cito ainda os seguintes pronunciamentos individuais já transitados em julgado: RE nº 1.391.720/RS, da minha relatoria, j. 25/01/2024, p. 26/01/2024; ARE nº 1.478.525/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28/02/2024, p. 29/02/2024; ARE nº 1.422.514, Rel. Min. Rosa Weber, 28/02/2023, p. 02/03/2023; ARE nº 1.411.047/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 20/11/2022, p. 22/11/2022; RE nº 1.444.646/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/06/2023, p. 29/06/2023; ARE nº 1.321.215/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/04/2021, p. 26/04/2021; RE nº 1.272.564/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/06/2020, p. 18/06/2020; ARE nº 1.135.547/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2018, p. 1206/2018; ARE nº 1.010.466/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/06/2017, p. 30/06/2017; ARE nº 1.115.902/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018; ARE nº 1.090.822/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/11/2017, p. 20/11/2017; ARE nº 1.432.740/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/05/2023, p. 04/05/2023; RE nº 1.093.505/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/08/2018, p. 24/08/2018; e ARE nº 1.144.933/PR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 06/08/2018, p. 15/08/2018. 



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou i